Tribunal: CARF
Processo: 15504.728980/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728980/2017-61
ACÓRDÃO
3101-004.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME CUMULATIVO. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. ALÍQUOTA
ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A redução a zero da alíquota da COFINS prevista no inciso III do artigo 1° do
Decreto n° 6.426/2008 aplica-se apenas ao regime de apuração não
cumulativa desse tributo, não abrangendo o regime de apuração
cumulativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Tatiana Josefovicz Belisario (substituto[a] integral), Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz
Belisario.
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728980/2017-61
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 108-023.788,
proferido pela 7a Turma da DRJ08 na sessão de 12 de novembro de 2021, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre autos de infração lavrados para cobrança das
contribuições de COFINS e PIS, com juros de mora e multa de ofício.
A autoridade fiscal concluiu que a Recorrente declarou boa parte de suas receitas
como sujeitas à alíquota zero, pois esta entendeu que o inciso III do artigo 1° Decreto n°
6.426/2008 também se aplica aos sujeitos passivos submetidos ao regime cumulativo.
Para o Fisco, tal normativa apenas vale para o regime não cumulativo.
Consta Manifestação de Inconformidade de folhas 2460 a 2473.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando a autuação fiscal. Acórdão de
folhas 2504 a 2519.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese, as
seguintes razões de direito:
I.
Que tributou à alíquota zero de PIS e Cofins toda a receita auferida na venda
de insumos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da
TIPI, com fundamento no Decreto no 6.246/08;
II.
Que a fiscalização, todavia, entendeu que o referido decreto não se lhe
aplicava, visto ser este endereçado apenas aos contribuintes sujeitos ao
regime não-cumulativo das contribuições, em razão de o fundamento de
validade do decreto, referido no seu preâmbulo, consistirem nas Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, as quais instituíram os regimes não-
cumulativos de Pis e Cofins;
III.
No entanto, consoante já decidiu o STF (ADI 2.076), o preâmbulo da lei é
texto político, irrelevante juridicamente, não devendo, pois, orientar o
operador do direito na construção da norma jurídica;
IV.
Que a menção às leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 no preâmbulo do
Decreto no 6.246/2008 não tem potência de restringir o alcance dos
comandos respectivos apenas ao regime não-cumulativo de apuração de PIS
e Cofins;
V.
Que como a seção normativa do Decreto no 6.246/2008 não opera qualquer
distinção a respeito, seu conteúdo aplica-se a quaisquer contribuintes de PIS
e Cofins, independentemente do regime a que se sujeitem;
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728980/2017-61
3
VI.
Que, dessa forma, em que pese o Decreto no 6.246/2008 não ter
fundamento legal de validade para alcançar também o regime cumulativo,
nem por isso os contribuintes deveriam deixar de aplicá-lo na hipótese em
referência, visto configurarem-se legítimos os atos respectivos em virtude
de ausência de restrição nesse sentido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
A questão central da lide diz respeito ao entendimento divergente da Fiscalização
acerca de um pretenso direito da Recorrente em considerar a incidência da alíquota zero sobre as
receitas das vendas de produtos previstos no Decreto no 6.426/2008, por ocasião da apuração de
PIS e Cofins, enquanto optante pela tributação com base no lucro presumido e consequente
regime cumulativo dessas contribuições
Inicialmente, vejamos o que diz a legislação aplicada no tocante à alíquota zero para
os produtos vendidos pela Recorrente, ou seja, produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e
consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público e
laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições
30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM.
A Lei n° 10.865/2004 permitiu ao Poder Executivo estabelecer a redução a zero das
alíquotas do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação para alguns produtos, a saber:
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas:
(...)
§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as alíquotas
do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre:
I - Produtos químicos e farmacêuticos classificados nos Capítulos 29 e 30 da NCM;
II - Produtos destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de
análises clínicas classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM.
II - Produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público e laboratórios de
anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02,
30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728980/2017-61
4
Em relação ao regime não cumulativo, semelhante previsão consta nas Leis n°
10.637/2002 (para o PIS) e n° 10.833/2003 (para a COFINS):
Art. 2° Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a
base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1°, a alíquota de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento).
(...)
§ 3° Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota
incidente sobre receita bruta decorrente da venda de produtos químicos e
farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30 da TIPI, sobre produtos destinados ao
uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde
realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de
análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre
semens e embriões da posição 05.11, todos da TIPI.
Com essa possibilidade legal de redução à alíquota zero para os casos de
importação e para os bens submetidos apenas ao regime não cumulativo, somente através do
Decreto n° 6.426/2008 foi que, de fato, houve a efetiva aplicação da alíquota zero para os
produtos em comento:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da
venda no mercado interno e sobre a operação de importação dos produtos:
(...)
III - destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos,
campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica,
citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e
90.18, da NCM, relacionados no Anexo III deste Decreto.
Cabe destacar ainda que o próprio Decreto, já no seu preâmbulo, afirma que a
aplicação da alíquota zero se refere ao permissivo legal de redução do §3° do artigo 2° da Lei n°
10.637/2002, do §3° do artigo 2° da Lei n° 10.833/2003 e do §11 do artigo 8° da Lei n°
10.865/2004, isto é, quando a pessoa jurídica está ou importando bens ou submetida ao regime
não cumulativo:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV,
da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3° do art. 2° da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, no § 3° do art. 2° da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no §
11 do art. 8o da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, DECRETA:
Nesse contexto, conforme explicado pela autoridade fiscal, da leitura do inciso II do
artigo 8° da Lei no 10.637/2002 e do inciso II do artigo 10 da Lei no 10.833/2003, abaixo
transcritos, depreende-se que as pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro
presumido (como é a Recorrente) não devem apurar o PIS/Pasep e a Cofins pela sistemática de
não-cumulatividade:
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728980/2017-61
5
Art. 8° Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 6°
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente
a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
Entendimento veiculado por meio da Solução de Consulta no 222-Cosit, de 09 de
maio de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME CUMULATIVO. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
A redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep prevista no art. 1o, III, do
Decreto no 6.426/2008 aplica-se apenas ao regime de apuração não cumulativa desse
tributo, não abrange o regime de apuração cumulativa, e alcança receitas decorrentes da
venda, no mercado interno, de produtos nacionais ou importados.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637/2002, art. 2o § 3o; Decreto no 6.426/2008, art. 1o, III.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
REGIME CUMULATIVO. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
A redução a zero da alíquota da Cofins prevista no art. 1o, III, do Decreto no 6.426/2008
aplica-se apenas ao regime de apuração não cumulativa desse tributo, não abrange o
regime de apuração cumulativa, e alcança receitas decorrentes da venda, no mercado
interno, de produtos nacionais ou importados.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003 art. 2o, § 3o; Decreto no 6.426/2008, art. 1o, III.
Nesse sentido, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em 7 de
dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade, que a alíquota zero do Decreto supra não se aplica
às pessoas jurídicas que observam a sistemática cumulativa das contribuições:
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA À ZERO. BENS A SEREM USADOS NA ÁREA DE SAÚDE. DECRETO
No 6.426/2008. IMPOSSIBILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE OBSERVAM A SISTEMÁTICA
CUMULATIVA.
Para fins de fruição da alíquota zero da contribuição ao PIS prevista no art. 1o, inciso III, do
Decreto 6.426/08, deve-se considerar a característica intrínseca do bem a ser usado na
área de saúde, sendo desnecessária a comprovação do destino pelo sujeito passivo a
venda direta para hospitais e clínicas.
No caso vertente, a venda de luvas da posição NCM 4015, pelas suas características
intrínsecas, foram concebidas para terem essencialmente a destinação pretendida pelo
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.279 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728980/2017-61
6
legislador uso na área de saúde. Não obstante, não cabe aplicar o disposto no Decreto,
que traz a fruição da alíquota zero dessas contribuições, às pessoas jurídicas que
observam a sistemática cumulativa das contribuições o que é o caso do sujeito passivo,
em respeito à aplicabilidade das disposições das normas. (Acórdão no 9303-004.551,
sessão em 07/12/2016, PA no 13888.724481/2012-06)
Assim, correto o entendimento do Fisco ao incluir como receitas de vendas os
produtos indevidamente submetidos à alíquota zero, já que a redução de alíquotas em questão
rege apenas às apurações não cumulativas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não se
aplicando o benefício, portanto, às pessoas jurídicas sujeitas à apuração cumulativa dessas
contribuições.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 2553
DF CARF MF
Original